Tribunal: STF
Processo: MS 39275
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Itazil Fonseca Benício dos Santos, contra os Acórdãos 1.344/2022-Plenário e 2.389/2022-Plenário, nos autos da Tomada de Contas 013.501/2008-8, no âmbito do Tribunal de Contas da União, mediante os quais foi condenado ao pagamento de débito e multa, ficando inabilitado, outrossim, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal.



    Eis a ementa do Acórdão 1.344/2022-Plenário:



    “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E A UNIVERSIDADE LIVRE DA MATA ATLÂNTICA. ELABORAÇÃO DE PLANO DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL PARA O SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO ESTADO DA BAHIA. APRESENTAÇÃO DE PROJETOS PADRÃO, REPLICADOS POR CÓPIA, PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTOS POR SETE RESPONSÁVEIS. CONHECIMENTO. ARGUMENTOS RECURSAIS INSUFICIENTES PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO EM RELAÇÃO A CINCO RESPONSÁVEIS. ALCANCE DO ART. 206 DO RITCU EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB. PROVIMENTO DOS APELOS EM RELAÇÃO A DOIS RESPONSÁVEIS. EXCLUSÃO DA PRESENTE RELAÇÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO.” (eDOC 5, p. 5, ID: 7e13e797)



    Em suas razões, o impetrante narra que a Tomada de Contas 013.501/2008-8 tem como escopo a apuração de suposta realização de despesas irregulares na execução do Convênio MMA/SRH 008/99, ocorridas nos exercícios de 1999/2000. Contudo, segundo alega, sua citação teria ocorrido somente em 27.8.2008, com determinação de que fosse apresentada defesa ou fosse recolhida aos cofres públicos a quantia indicada pela Corte de Contas.



    Relata que, apesar de sua “insistência na tese de prescrição, tanto no recurso de reconsideração, como nos aclaratórios, o Eg. TCU continuou a adotar a posição de prescrição decenal pelo Código Civil, negando provimento e mantendo a responsabilização do ora impetrante” (eDOC 1, p. 6, ID: e4d16dbf).



    Considera incorreta a posição adotada pela Corte de Contas quanto à prescrição, pois, segundo alega, o STF firmou orientação no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU deve ser regulada pela Lei 9.783/1999, tendo pacificado seu entendimento sobre a prescritibilidade da pretensão e ressarcimento ao erário no tema 899 (RE 636.886). 



    Assim, “considerando que, como bem reconhece o v. acórdão 1723/2016-TCU-Plenário, os supostos atos sob análise ocorreram nos anos de 1999/2000, e a citação para responder a presente TCE se deu somente no ano de 2008, resta evidenciado o transcurso do prazo prescricional de cinco anos” (eDOC 1, p. 7, ID: e4d16dbf).



    No mérito, insurge-se quanto à sua responsabilização, ao argumento de que “ocupava cargo de simples Consultor Técnico do Ministério do Meio Ambiente ao tempo dos fatos, tendo se limitado a emitir parecer técnico não vinculante opinando pela formalização do Convênio MMA/SRH nº 008/99 e pela prorrogação de prazo do ajuste, em caráter meramente opinativo” (eDOC 1, p. 9, ID: e4d16dbf).



    Sustenta que o “STF já entendeu ser incabível a responsabilização do parecerista sem que existente uma situação extrema, como é o caso dos autos, sob pena de estender indevidamente uma responsabilidade atribuível tão só às decisões gerenciais ou políticas do administrador público” (eDOC 1, p. 10, ID: e4d16dbf).



    Justifica a necessidade de concessão de liminar, ao argumento de que restou demonstrada a plausibilidade do direito diante da incidência da Lei 9.873/1999, bem como diante do entendimento firmado pelo STF quanto à prescrição em casos de condenação de ressarcimento ao erário pelo TCU. Ademais, alude ao fato de que jamais se cogitou que o impetrante, mero Consultor Técnico do MMA, tenha agido, em seu opinativo, com dolo, erro grave inescusável ou culpa em sentido amplo.



    Sob outra ótica, aponta a existência de periculum in mora, consistente na iminência da obrigação de indevido ressarcimento ao erário e na aplicação de multa, além de sua exposição a inconvenientes restrições e constrangimentos inerentes ao processo administrativo, sendo óbvio, ainda, que a demora na prestação jurisdicional importará na ineficácia da medida final.



    Pleiteia a concessão de liminar para “tornar sem efeito o ato coator – consubstanciado nos Acórdãos nº 1.723/2016, Acórdão nº 1.334/2022 e Acórdão nº 2.389/2022 do TCU –, até que sobrevenha o julgamento de mérito do presente mandamus” (eDOC 1, p. 15, ID: e4d16dbf).



    Ao final requer a concessão da segurança para “se declarar a prescrição da pretensão por parte do Tribunal de Contas e/ou anular o ato administrativo condenatório porque incabível, sendo o seu reconhecimento e declaração medidas que se impõem” (eDOC 1, p. 16, ID: e4d16dbf).



    O Tribunal de Contas da União, em informações, manifesta-se pela higidez do ato impugnado (eDOC 19, ID: d52218dd).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do mandado de segurança, e, no mérito, pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TESE DE PRESCRIÇÃO COM BASE NO JULGAMENTO DO RE Nº 636.886/AL (TEMA 899). INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DA LEI Nº 9.873/1999. PRECEDENTES DO STF. PRETENSÃO INCABÍVEL DIANTE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS IDENTIFICADOS NO CASO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO À VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.”



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    Nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.



    Inicialmente, entendo pertinente afastar a alegação de decadência para a impetração, pois o presente mandado de segurança foi ajuizado em 26.6.2023, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009, tendo em vista a ciência, pelo impetrante, do ato coator em 24.2.2023 (eDOC 34, p. 11, ID: f9e39015). 



    Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito.



    A princípio, convém rememorar que, ao apreciar o tema 899 da repercussão geral, este Tribunal reafirmou a cadeia de precedentes em torno da questão relativa à prescrição da pretensão sancionatória da Administração, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ´prescritibilidade de ações de ressarcimento’ este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa –Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” (RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).



    Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes, f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade.



    De posse dessa premissa, insta verificar, ainda, se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido.



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Em igual sentido, dentre vários: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    O Tribunal de Contas da União, em aparente deferência ao entendimento jurisprudencial acerca do tema, editou, em 11.10.2022, a Resolução 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento”. Dentre as regras previstas na Resolução 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis :



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.”



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e suspensão do lustro prescricional.



    É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II –Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III – Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus , ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. V –Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.008 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2022; grifo nosso).



    Confiando-se nessa linha, a Resolução 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal:



    “Art. 5º A prescrição se interrompe:



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;



    IV - pela decisão condenatória recorrível.”



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU 344/2022).



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas, com a edição da Resolução 344/2022 –, muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Explico.



    Isso porque conduz ao entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes, bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “ qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Ocorre que, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU , o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente” representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas.



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica.



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput , do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.”



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais 1.504.408, 1.924.436 e 1.963.067.



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU.



    Na mesma linha, confira-se o que restou decidido no julgamento do MS 37.941 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, em que fui designado redator do acórdão, DJe 10.12.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO ‘RINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL’ (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral).



    3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do ‘princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil).



    4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques) .



    5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida.



    6. Agravo regimental provido.” (grifo nosso)



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, afastando-se assim a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas.



    Dito isso, in casu, depreende-se que o objeto desta ação mandamental se refere aos Acórdãos 1.344/2022-Plenário e 2.389/2022-Plenário, nos autos da Tomada de Contas 013.501/2008-8, por meio dos quais o impetrante foi condenado ao pagamento de débito e multa, ficando inabilitado, outrossim, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal.



    Passo à análise.



    Frise-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “ deve-se contar o prazo prescricional a partir da data do conhecimento da irregularidade nos casos em que, por iniciativa própria, o Tribunal realiza auditorias ou inspeções, assim como nos casos em que a ele são diretamente levadas as informações necessárias para a instauração de tomada de contas especial.” (ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23.2.2022; grifo nosso).



    Essa compreensão é consentânea com o entendimento de que o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir da “chegada do processo ao Tribunal de Contas” (RE-RG 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, tema 445 da RG).



    Ou seja, de acordo com a teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tomou ciência dos fatos, pois, “a previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência” (cf. Item 3 da ementa do acórdão proferido no julgamento da ADI 5.509).



    No caso, quando a Corte de Contas tomou ciência de irregularidades relativas às tomadas de contas ordinárias do exercício de 2001 da SRH/MMA, deu-se a autuação no TCU do processo TC-011.488/2002-6 – que originou a Tomada de Contas Especial objeto destes autos (TC-013.501/2008-8) –, em 17.7.2002, no bojo do qual foram analisados diversos convênios.



    No entanto, apenas com a prolação do Acórdão 2.543/2005-Segunda Turma, de 6.12.2005, nos autos da TC 011.488/2002-6, o TCU pronunciou-se a respeito do Convênio 8/1999, ao determinar a instauração de Tomada de Contas Especial para o fim de avaliar sua regularidade, sendo, portanto, a data em que se iniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/92.



    Em 30.7.2008, data em que o impetrante foi citado (eDOC 31, p. 9, 10 e 250, ID: c75b9f94), ocorreu a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional (que, conforme já afirmado, somente pode ocorrer uma única vez na esfera extrajudicial – art. 202 do Código Civil).



    Segundo entendimento manifestado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, ao proferir a decisão monocrática nos autos do MS 37.664, “(...) somente é possível reconhecer-se tais eventos como marcos interruptivos prescricionais quando eles traduzirem medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada, e que, posteriormente, tornam-se objeto da tomada de contas especial” (DJe 27.1.2023).



    Entendo, de igual modo, que a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional na espécie.



    Tal assertiva é reforçada pelo disposto no art. 12, I e II, da Lei 8.443/1992, em que se determina, “verificada irregularidade nas contas” que o relator ou o Tribunal de Contas “definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado” e “se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida” (grifo nosso).



    Como bem demonstrado, entre a data da sessão em que se prolatou o Acórdão 2.543/2005, no âmbito da TC-011.488/2002-6, pelo qual o TCU determinou a instauração de tomada de contas especial para análise da regularidade do Convênio 8/1999, em 6.12.2005, e a data em que incidiu a única causa de interrupção da prescrição quinquenal, em 30.7.2008, verifica-se que não houve o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos, de modo que não restou comprovada a ocorrência da prescrição.



    Verifica-se, ademais, que, no dia 6.7.2016, foi prolatado o Acórdão condenatório 1.723/2016-TCU-Plenário, exarado no âmbito da TC-013.501/2008-8, que julgou irregulares as contas do impetrante, condenou-o em ressarcimento e sanções, em decorrência de irregularidades no Convênio 8/1999 (eDOC 4, ID: d297bc25).



    Assim, constata-se que entre a data em que o impetrante foi citado da instauração da TC-013.501/2008-8, em 30.7.2008, e o julgamento do processo pelo TCU, em 6.7.2016, transcorreu lapso temporal superior a 5 anos, de modo que está caracterizada, quanto ao impetrante, a prescrição intercorrente da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.



    A partir dessas considerações, é caso de concessão da ordem.



    Ante o exposto, concedo a segurança, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, quanto ao impetrante, no que concerne aos fatos apurados na TC 013.501/2008-8.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente